Tribunal: TJSP
Processo: 1006698-03.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do julgado – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006698-03.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargado
VALDENICIO REGO E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006698-03.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 51194b
2
VOTO No : 51194b.
EDEC.No : 1006698-03.2017.8.26.0004/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EBDO. : VALDENICIO REGO E SILVA (JUST GRAT)
RECURSO - Embargos de declaração Pretensão de modificação
do julgado Inadmissibilidade Embargos com nítido caráter
infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 207/210, que deu provimento
ao recurso de apelação interposto por Valdenicio Rego e Silva, nos autos da
ação revisional ajuizada contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos, para decotar a taxa de juros remuneratórios à taxa média
praticada pelo mercado, opõe a financeira embargos de declaração. Traça
considerações sobre a decisão embargada, pretendendo a modificação do
julgado.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos de
declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão do embargante,
se acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos embargos
de declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma,
nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e
unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e
não inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o
sumo Pontes de Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios,
não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006698-03.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 51194b
3
delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido,
daquela Egrégia Corte de Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no
4552-DF, RT 668/181.
O
Pretório
Excelso
tem
proclamado
o
mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre
todos os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu
convencimento e se seu conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas quando
da interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma Julgadora.
Assim, ainda que não se tenha apontado os artigos legais que fundamentaram
a decisão, o Acórdão embargado não se revela omisso, até porque
mencionada providência não é reclamada pelo ordenamento jurídico em
vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Embargos
rejeitados.
Entendimento explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre
sempre que o Juiz ou tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006698-03.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 51194b
4
texto legal, sem impositiva citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na
espécie, concreta. O intérprete há de notar necessariamente que o teor da lei
mereceu devida cogitação para influenciar o julgamento.” (Embargos de
Declaração n. 230.558-1 - São Paulo - 2a Câmara Civil - Relator:
Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)
Veja-se que todas as questões foram expressamente
enfrentadas na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a
justificar sua reforma em sede de embargos de declaração:
O apelante pretende a modificação do julgado, o que é
defeso nessa fase processual.
O V. Acórdão em nenhum momento asseverou se tratar de
empréstimo consignado e independente disso, o fato é que os juros
remuneratórios foram cobrados em percentual abusivo, devendo seu decote
ser mantido.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou
omissa, contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os
pontos da controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual
nada enseja para o campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator